Tribunal: TJMT
Processo: 0005426-53.2009.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005426-53.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA JANETE SOARES - CPF: 593.092.451-15 (APELANTE), FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 279.118.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DAMINHAO MANICA - CPF: 856.714.011-00 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME PARÂMET
ROS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em sede de exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em: (i) análise da decadência do crédito tributário; e (
ii
) majoração dos honorários ad
vocatícios fixados em sentença.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme Tema 980 do STJ.

4. Na ausência de comprovação da data de vencimento prevista na legislação local, considera-se como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício financeiro correspondente ao fato gerador.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em observância aos critérios estabelecidos no art. 85 do
CPC, não comportando majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

T
ese de julgamento: “
1.

Na ausência de comprovação do vencimento previsto na legislação local, considera-se como termo inicial do prazo prescricional do IPTU o dia 1º de janeiro do exercício financeiro correspondente ao fato gerador.
2
. Créditos tributários ajuizados dentro do prazo legal, com a interrupção do prazo prescricional ocorrendo a partir do despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, estão em conformidade com a legislação aplicável. 3. Os honorários advocatícios, fixados de acordo com os parâmetros previstos no art. 85, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, não comportam majoração
.”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 150, §4º, 173, I e 174; CPC, art. 85, §§ 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
REsp
1658517/PA (Tema 980);
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA JANETE SOARES
e
PAULO DAMINHÃO MANICA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0005426-53.2009.8.11.0015 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Nas razões recursais, Os apelantes alegam, em síntese, que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido referente à decadência do crédito tributário, tema de ordem pública, que poderia ser reconhecido
ex officio
em qualquer grau de jurisdição.

Sustentam que a nulidade do título é agravada pela inobservância dos prazos de constituição do crédito tributário, conforme os artigos 150, § 4º, e 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Argumentam que a sentença fixou honorários advocatícios em patamar irrisório, correspondente a 10% sobre o proveito econômico de R$ 18.833,97, o que resultou no valor de R$ 1.883,39.

Pleiteiam a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso, fixando-se em R$ 6.177,03, conforme autorizado pelos artigos 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Por fim, requerem a procedência do recurso para que seja analisada a decadência do crédito tributário e que os honorários sejam fixados com base no at. 85, § 8º, do CPC.

Devidamente intimado, o ente municipal não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
por

ELZA JANETE SOARES
e
PAULO DAMINHÃO MANICA

contra a sentença proferida pelo
magistrado
de origem
,
que
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante,
destaco
que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação expressa do Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica em seu deferimento tácito. Tal entendimento autoriza a interposição do recurso cabível sem a necessidade de recolhimento do preparo, conforme se demonstra a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ
, é
de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo in
terno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Dessa forma, registro que o recurso apresentado atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, entre eles o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Assim, reconhece-se sua admissibilidade, possibilitando a análise do mérito da pretensão recursal.

Pois bem

A presente execução fiscal foi ajuizada em 02 de junho de 2009, ou seja, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, de 09 de junho de 2005.

Convém registrar que o art. 174 do Código Tributário Nacional, em sua redação anterior à referida Lei Complementar, dispunha que o prazo
prescricional de cinco anos começava a fluir com a constituição do crédito tributário e era interrompido com a citação do devedor.

Com a alteração introduzida pela Lei Complementa
r nº 118/2005, vigente desde 09.06.
2005, a interrupção do prazo prescricional passou a ocorrer com o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, conforme se observa:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005
)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor

Por outro lado, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário relativo a tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o IPTU, ocorre na data fixada pela legislação local para o vencimento da obrigação. A partir do dia seguinte, inicia-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art.
174
, caput do
CTN
) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula
397
/STJ). Hipótese similar ao
julgamento
por este STJ do
REsp
.
1.320.825/RJ
(Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos
repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese
de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição
definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário previstas
no art.
151
,
I
e
VI
do
CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art.
174
,
parág
. único, IV do
CTN
). [...]
5
.
Acórdão
submetido ao regime do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

(STJ -
REsp
1658517/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018,
DJe
21/11/2018)

No caso em tela, não é possível verificar a data de vencimento da exação, uma vez que a Fazenda Pública não juntou aos autos cópia da legislação local que estabeleça o prazo para o vencimento da obrigação.

Diante desse contexto, deve-se considerar como data da constituição definitiva do crédito tributário, bem como o termo inicial do prazo prescricional, o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro correspondente ao fato gerador.

Nesse sentido,
esta
egrégia Corte tem se posicionado da seguinte forma:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS
À
LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO PARTE AUTORA – DEVIDOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia
seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 2. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
. 3. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 6.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00035653420128110045 MT, Relator: EDSON DIAS REIS
, Data
de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)
[destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

(TJMT -
Ap
111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019,
Publicado
no DJE 18/02/2019)

Constata-se nos autos que os créditos tributários executados foram constituídos nos exercícios de 2005 a 2008, com prazos prescricionais compreendidos entre 01/01/2010 e 01/01/2013.

Dessa forma, verifica-se que entre a constituição definitiva dos créditos (2005 a 2008) e a data do despacho inicial, em 25/06/2009, não transcorreram mais de cinco anos.

Assim, conclui-se que os créditos tributários foram ajuizados dentro do prazo legal, tendo ocorrido
a
interrupção do prazo prescricional.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados nos exatos termos
do art. 85, §2º e §3º, inciso I do CPC, não havendo que se
falar em aplicação do §8º do art. 85 do CPC, mormente porque o proveito econômico obtido não caracteriza como valor irrisório.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – VENDA DO IMÓVEL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – TEMA 1.0176/STJ – ART. 85, § 6º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MATIDA. 1. Cabível a exceção de
pré
-executividade, no caso concreto, ante a presença de prova cabal e que dispensa dilação probatória a demonstrar a ilegitimidade passiva da parte executada. 2.
Por força das teses
paradigmas firmadas
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame
. 3. R
ecurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00191182320148110055 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)
[destaquei
]

Ante o exposto,
CONHEÇO DORECURSOE LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024